Tribunal: STF
Processo: ARE 1500095
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. São Paulo Previdência formalizou, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 21) contra acórdão (eDoc 15) da 1ª Turma do Colégio Recursal de Botucatu/SP, cuja ementa possui o seguinte teor:



    RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – REDUTOR SALARIAL – NÃO INCIDÊNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO – POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO REMUNERADA DE CARGOS PÚBLICOS – CONSIDERADOS ISOLADAMENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.



     



    Sustenta, em síntese, que esse julgamento viola preceitos constitucionais por ter mantido, por seus próprios fundamentos, a sentença que declarara ser o teto previsto no inciso XI do art. 37 da Constituição aplicável sobre cada provento isolado da parte recorrida, ou seja, sobre o decorrente da inativação como policial militar e, ainda, sobre o proveniente do exercício da função de professor nos órgãos de ensino da Polícia Militar.



    Não admitido o recurso por decisão do Presidente do Colégio Recursal de Botucatu/SP (eDoc 23), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 25), com impugnação do fundamento da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Destaco, desde logo, que o Plenário desta Suprema Corte, ao julgar o RE 612.975 e o RE 602.043, ambos de relatoria do ministro Marco Aurélio, Temas n. 377 e 384 da repercussão geral, firmou a seguinte tese: “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público.” Eis o acórdão do julgado:



    TETO CONSTITUCIONAL – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – ALCANCE. Nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que recebido. 



    Assim, no caso, o acórdão proferido pelo órgão judiciário de origem, ao aquiescer com a incidência, isoladamente, do teto previsto no inciso XI do art. 37 da Constituição sobre o provento decorrente da inativação da parte recorrida como policial militar e, ainda, sobre o oriundo do exercício da função de professor nos órgãos de ensino da Polícia Militar, está em conformidade com os entendimentos vinculantes da Suprema Corte, acima indicados.



    No mesmo sentido e em situação fronteiriça, cito o que restou decidido no ARE 1.391.040, Relator o ministro Alexandre de Moraes; no RE 1.447.953 AgR, de minha relatoria; e no ARE 1.325.925 AgR, Relator o ministro Edson Fachin, do qual transcrevo a ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 06.02.2023 DIREITO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO REMUNERADA DE CARGOS. POLICIAL MILITAR INATIVO. PROFESSOR DE ACADEMIA DE POLÍCIA. TETO. ART. 37, XVI e XVII, DA CF. TEMAS 377 E 384 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. 



    1. Esta Corte fixou a tese no sentido de que “nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do artigo 37, inciso XI, da Carta da República pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público” (Temas 377 e 384 da repercussão geral). 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Não se aplica, no caso, o disposto no § 11 do art. 85 do CPC ante a condenação, pela instância de origem, da parte recorrente em honorários advocatícios no percentual máximo admitido. 



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documentos assinado digitalmente